Tribunal: TJMT
Processo: 1009868-36.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-28
Data de publicação: 2022-05-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1009868-36.2022.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009868-36.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: I. B. S. representada por sua genitora MAIARA BASSO
Processo na origem: 1001001-16.2022.8.11.0045
4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE
Agravo de instrumento interposto por UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO.
AÇÃO: Ação Ordinária com Tutela Provisória de Urgência que I. B. S. representada por sua genitora MAIARA BASSO move contra UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
DECISÃO AGRAVADA (ID 82157890 – na origem): deferiu pedido de tutela de urgência para determinar que a requerida disponibilize pelo tempo necessário, na forma prescrita pela médica especialista, no prazo máximo de 15 dias, o tratamento intensivo em reeducação e reabilitação no retardo do desenvolvimento psicomotor e psicoterapias pelo Método MIG, de: 1. Fisioterapia; 2. Fonoaudiologia; 3. Terapia Ocupacional; 4. Musicoterapia; 5. Psicopedagia; 6. Educador Físico; 7. Nutricionista e 8. Psicologia, de acordo com a necessidade da paciente, até a plena recuperação ou determinação de alta, sob pena de aplicação de multa diária e bloqueio de valores para que seja disponibilizado o tratamento (Id. 83558662 – na origem).
AGRAVO: busca, em síntese, a concessão do efeito suspensivo ao argumento de que não cabe o custeio nos termos pretendidos, porquanto revela interpretação abrangente das cláusulas contratuais, bem como não há previsão no ROL de procedimentos da ANS e, ainda, que não há evidencia de superioridade do tratamento prescrito com os ofertados pela rede credenciada. Pugna pela concessão de efeito suspensivo.
É o relato.
Decido.
Insurge-se a agravante contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência.
A agravada, atualmente com 2 anos e 10 meses de idade (d.n.: 17.07.2019) é dependente de sua genitora no plano denominado UNIEMPRESA ESTADUAL CO-PARTICIPATIVO – COLETIVO EMPRESARIAL ENFERMARIA, sob no 0279 391100018330 0, foi diagnosticada com transtorno do espectro autista e transtorno global de desenvolvimento (CID: F84.0 e 6.A02) (Id. 78386368 – na origem).
Nesta condição, teve prescrito tratamento multidisciplinar tratamento com psicólogo especialista no método Método MIG de fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, musicoterapia, psicopedagogia, educador físico, nutricionista e psicologia (Id. 78386368 – na origem).
Afirma que, frente a recusa da requerida, ora agravante, em autorizar o tratamento prescrito (Id. 78386369 – na origem) ingressou com ação ordinária para o fim de assegurar a assistência necessária à sua saúde e obteve deferimento da medida liminar.
Pois bem. A tutela cujos efeitos se antecipa é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
Nessa linha realça-se que, a princípio, deve prevalecer a proteção da vida, saúde e da dignidade da parte autora, principalmente por ser evidente no caso o caráter de urgência do tratamento prescrito, em virtude do diagnóstico da parte autora, cujos prejuízos na falta da assistência podem ser irreversíveis.
Com essas considerações, nega-se o efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a agravada para apresentar contraminuta ou ratificar os memoriais apresentados como resposta (Id. 129235690).
Após, colha-se o parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 27 de maio de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator